Tribunal: STF
Processo: RE 637754
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Manifesta a ocorrência de erro material, consistente no rejulgamento do recurso extraordinário já apreciado por decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte, em decorrência da duplicidade da remessa - autos físicos e eletrônicos -, em momentos distintos, impõe-se sua correção.



    2. Embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade da decisão monocrática pela qual determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação do art. 543-B do CPC/1973 (DJe de 31.01.2014), bem como do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental que a impugnou (DJe de 04.3.2015), com o cancelamento da autuação do presente recurso e baixa dos autos à origem.